Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744945-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MORAIS MOURA HAMU AGRAVADO: KAROLINA MAIA VIANA JARDIM, MARIA DE FATIMA HAMU, FLAVIO ANTUNES JUNIOR, ESPÓLIO DE GUILHERME HAMU ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA MORAIS MOURA em face da decisão ID 71835672 (autos de origem), proferida nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de GUILHERME HAMU ANTUNES, processo no 0702603-93.2020.8.07.0014, que determinou que o bem imóvel deve ser partilhado na proporção estabelecida na Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que o processo de inventário foi deflagrado pelos genitores do autor da herança, tendo como objeto apenas um imóvel residencial urbano situado na QI 08, Conjunto L, Casa 9, Guará/DF, que foi financiado pela Caixa Econômica Federal, juntamente com a ora agravante, ex-esposa do falecido, conforme escritura pública ID 71633772 (autos de origem). Afirma que na escritura do imóvel financiado consta a distribuição de percentual, para fins de comprovação de renda do então casal, no importe de 56,95% para o falecido e 43,05% para a agravante, não obstante à época da aquisição do imóvel serem casados pelo regime legal de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento e sentença do divórcio. Alega que em razão de ter sido casada com o de cujus sob o regime da comunhão parcial de bens, embora tenha havido distribuição de percentual diferenciado, este não poderia se sobrepor à divisão legal decorrente do regime de bens do casamento, uma vez que se destinou somente ao comprometimento de renda do então casal para fins de financiamento. Ressalta que as prestações do imóvel financiado eram debitadas na conta bancária (CEF) da agravante, aberta exclusivamente para o pagamento do financiamento e, com a morte do autor da herança, o seguro prestamista quitou os 50% do saldo financiado e o restante a agravante paga mensalmente a prestação correspondente à metade do financiamento, conforme comprovantes da CEF anexados aos autos. Aduz estar presente o requisito da probabilidade do direito, consubstanciado no regime de bens que vigorava no casamento que manteve com o falecido, bem como que há risco de dano caso subsista a divisão dos valores do imóvel em percentuais diferenciados, com a possibilidade de sofrer danos na distribuição de valores na possibilidade de se locar o imóvel ou mesma em sua alienação. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada na parte relativa à divisão do percentual do imóvel entre a agravante e os genitores do falecido, para observar o regime de bens adotado no casamento do falecido com a agravante, que impõe a divisão de bens na proporção de 50% para cada. Quanto ao mérito, requer seja provido o agravo de instrumento para que, confirmando a decisão liminar, seja fixado o percentual de 50% na divisão do imóvel em seu favor, por ter sido adquirido pelo ex-casal em vida e resolvido no divórcio. Sem preparo, por ter sido concedido o benefício da gratuidade judiciária na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e/ou concessão da antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, depreende-se restar caracterizada a relevância da fundamentação no tocante à necessidade de definição do regime que deve disciplinar a divisão do bem imóvel: se será aplicado o regime de bens do matrimônio na sucessão ou se a divisão observará o percentual que foi estabelecido em contrato. Quanto ao fundado receio de dano, também se afigura presente, ante a possibilidade de serem praticados atos de partilha e divisão do bem imóvel em proporção que, por ocasião do julgamento do mérito do agravo, poderá vir a ser alterada. Portanto, recomenda-se suspender os efeitos da decisão no tocante à divisão do imóvel até julgamento do mérito pelo Colegiado. As demais questões arguidas pela agravante compreendem o mérito do recurso e no momento procedimental oportuno serão apreciadas, após o contraditório. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão, na parte relativa à divisão do percentual do imóvel entre a agravante e os genitores do de cujus. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Retifique-se o nome da agravante para VANESSA MORAIS MOURA, uma vez que voltou a usar o nome de solteira por ocasião do divórcio (ID 71633767 dos autos de origem). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora